Tribunal: TCU
Processo: 029.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1.761/2024-2aCâmara, por meio do qual esta Corte conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo responsável contra o Acórdão 3.339/2023-2a Câmara, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Wanderson Cardoso de Brito em face do Acórdão 1761/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas conheceu dos recursos de reconsideração interpostos pelo responsável e negou-lhe provimento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante desta deliberação.